Tribunal: TJSP
Processo: 1055288-57.2017.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação – Servidora Pública Estadual – Professora de Educação do Quadro do Magistério Estadual de São Paulo – Pedido de expedição de certidão de tempo de contribuição para fins de averbação junto à SPPREV feito em julho de 2017 – Prazo indeterminado pela autoridade para expedição – Concessão da segurança para a imediata expedição da certidão, para que a Impetrante possa exercer o seu

Ementa:
Apelação – Servidora Pública Estadual – Professora de Educação do Quadro do Magistério Estadual de São Paulo – Pedido de expedição de certidão de tempo de contribuição para fins de averbação junto à SPPREV feito em julho de 2017 – Prazo indeterminado pela autoridade para expedição – Concessão da segurança para a imediata expedição da certidão, para que a Impetrante possa exercer o seu direito à aposentadoria.
Decisão mantida.
Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1055288-57.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida ADRIANI GISELE FERRATO MACHADO
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
oficial desprovido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Remessa Necessária Cível no 1055288-57.2017.8.26.0506 -Voto no 37.126 JV
2
Apelação no 1055288-57.2017.8.26.0506
Apelante: Juízo Ex-Officio.
Apelada: Adriani Gisele Ferrato Machado Fernandes.
Juiz sentenciante: Reginaldo Siqueira.
Voto no 37.126
Apelação
Servidora Pública Estadual

Professora de Educação do Quadro do Magistério
Estadual de São Paulo
Pedido de expedição de
certidão de tempo de contribuição para fins de
averbação junto à SPPREV feito em julho de 2017
Prazo indeterminado pela autoridade para
expedição
Concessão da segurança para a
imediata expedição da certidão, para que a
Impetrante possa exercer o seu direito à
aposentadoria.
Decisão mantida.
Recurso oficial desprovido.

Vistos.
Adriani Gisele Ferrato Machado Fernandes impetrou
mandado de segurança contra ato do Dirigente Regional de Ensino da
Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto Estado de São Paulo, perante o
Juízo da a Vara da Fazenda Pública daquela Comarca, objetivando a
concessão da liminar e da segurança para que a autoridade impetrada
expeça a Certidão de Tempo de Contribuição, com a respectiva
homologação e publicação, uma vez que o pedido administrativo foi
protocolado em 07.07.2017, não tendo sido atendido. Pede procedência
da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Remessa Necessária Cível no 1055288-57.2017.8.26.0506 -Voto no 37.126 JV
3
Deferida a liminar (fls.22/23).
A autoridade coatora prestou informações (fls.29/32),
dando conta da expedição da certidão e envio à ratificação.
A fls.54 a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
requereu sua inclusão no polo passivo da ação, que foi deferida a fls.55,
com manifestação a fls.58.
O Ministério Público entendeu não haver interesse a
justificar sua intervenção no processo (fls. 36/37).
A r. sentença de fls. 60/62, concedeu em parte a
segurança, para, com fulcro no art. 487, I, do CPC, confirmando, em
parte, a liminar, determinar que a impetrada expeça a certidão de tempo
de contribuição. Fica revogada a determinação de homologação da
CTC, uma vez que é ato que depende do Diretor Presidente da SPPREV.
Não são devidas custas. Sem honorários advocatícios ante o que dispõe a
Súmula 512 do supremo Tribunal Federal e a Súmula 105 do Superior
Tribunal de Justiça, recorrendo de oficio.
Devidamente intimados (fls.71), as partes restaram
inertes quanto à apresentação de recurso de apelação (certidão de fl.
72).
Os autos subiram a este Tribunal em face da remessa
necessária.
É o relatório.
Inicialmente, registra-se que não foram os autos
encaminhados à d. Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que em
muitos casos semelhantes, não houve manifestação sobre o mérito
recursal, ao fundamento de que o direito discutido é disponível,
confirmando o posicionamento externado em primeiro grau, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Remessa Necessária Cível no 1055288-57.2017.8.26.0506 -Voto no 37.126 JV
4
contando com menção expressa (fls. 36/37).
No mérito, o mandamus tem por escopo determinar que
a Administração Pública Estadual forneça de imediato a Certidão de
Liquidação de Tempo de Serviço à impetrante, haja vista que a servidora
a requereu em 07.07.2017, e não obteve resposta ao seu requerimento,
nem a certidão requerida.
Com efeito, de acordo com Pedro Lenza, “trata-se de
direito líquido e certo de obter certidões expedidas pelas repartições
pública, seja para a defesa de direitos, seja para esclarecimentos de
situações de interesse pessoal, próprio ou de terceiros. Como exemplo, o
direito de o funcionário público obter certidão perante a autoridade
administrativa para requerer a sua aposentadoria. Havendo negativa, o
remédio cabível será o mandado de segurança...”(in Direito
Constitucional Esquematizado, 13a ed. ,2009, Saraiva,p.697).
Assim, verifica-se que suposto argumento de que se vale
a Administração Pública para justificar a não expedição da Certidão de
Liquidação de Tempo é falacioso, vez que a Impetrante já aguarda a
longo tempo para o atendimento de seu requerimento.
Isso significa dizer que, embora o ato perseguido possa
ser complexo, a Impetrante necessita obter certidão de contagem de
tempo de serviço para dar andamento a seu pedido de aposentadoria
junto à SPPREV, conforme demonstrado na exordial, consubstanciando
em ferir o seu direito líquido e certo.
Admite-se
a
existência
e
a
complexidade
de
procedimentos administrativos regulares para o ato de expedir a certidão
de contagem de tempo de serviço público, mas não se pode admitir que
um procedimento administrativo não tenha um previsto e econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Remessa Necessária Cível no 1055288-57.2017.8.26.0506 -Voto no 37.126 JV
5
termo final, ou seja, as repartições públicas não tenham prazos a
observar para a prática dos atos de sua competência, perpetuando ao
largo de tempo indeterminado.
Destarte, há que se observar que quando se solicita da
administração
pública
um
certificado,
deve
ela
fornecê-lo
adequadamente dentro de um prazo razoável, a fim de atender ao
princípio de eficiência.
Neste sentido, conforme leciona Hely Lopes Meirelles,
“exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza,
perfeição e rendimento funcional”, não se contentando que a função
administrativa seja “desempenhada apenas com legalidade, exigindo
resultados positivos para o serviço público e satisfatório ao atendimento
das necessidades da comunidade e de seus membros” (Direito
Administrativo Brasileiro. 33. Ed. São Paulo: Malheiros. 2007, p. 96)
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima
esposado, não merecendo maiores e desnecessárias delongas, conclui-se
inalterada a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos
fundamentos, admitidos os prequestionamentos dos dispositivos legais e
constitucionais passíveis de argumentação.
Com isto, nega-se provimento ao recurso oficial.
DANILO PANIZZA
Relator